Tribunal: TJSP
Processo: 0003512-85.2023.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APELAÇÃO - COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL.
"Tratando-se de recurso interposto contra sentença proferida em fase de liquidação proveniente de ação previdenciária, sem relação com acidente de trabalho, a competência para dirimir a controvérsia é do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região, consoante as disposições dos artigos

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APELAÇÃO - COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL.
"Tratando-se de recurso interposto contra sentença proferida em fase de liquidação proveniente de ação previdenciária, sem relação com acidente de trabalho, a competência para dirimir a controvérsia é do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região, consoante as disposições dos artigos 108, II, 109, I e parágrafos 3o e 4o, da Constituição Federal".